Tribunal: TJMT
Processo: 1012725-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012725-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), URBANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 108.822.191-20 (AGRAVANTE), SOLI ALVES FROTA - CPF: 452.703.920-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL DE VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, no bojo de ação de execução, sob o fundamento de impenhorabilidade excepcional, ante a comprovação de destinação alimentar e médica dos recursos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se valores oriundos de empréstimo consignado, utilizados para custear despesas médicas e de subsistência do devedor, podem excepcionalmente ser considerados impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a impenhorabilidade de valores provenientes de empréstimo consignado quando demonstrado que são devidos à subsistência do devedor e de sua família.

A existência de outros meios executivos menos gravosos, inclusive com a averbação de certidão premonitória em imóvel do devedor, reforça a adequação da decisão que privilegiou a menor onerosidade, nos termos do art. 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Valores oriundos de empréstimo consignado podem excepcionalmente receber proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando comprovada sua destinação a despesas decorrentes da manutenção do devedor e de sua família. 2. A constrição judicial deve observar o princípio da menor onerosidade, especialmente quando há outros meios executivos disponíveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1820477/DF, Terceira Turma, Relator. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.05.2020; STJ, REsp no 1860120/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.09.2020
;
TJMT, RAI n.o10166959220248110000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Urbano Sores dos Santos,
em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de execução por quantia certa proposta em desfavor de Soli Alves Frota, determinou o desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, na conta bancária do executado, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em síntese, que o valor bloqueado, no montante de R$ 29.546,75, não possui natureza alimentar, por ser proveniente de empréstimo consignado, conforme reconhecido pelo próprio agravado. Afirma que os valores decorrentes de empréstimo bancário não estão abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, salvo quando demonstrada, de forma concreta, sua destinação à subsistência familiar, o que, no seu entendimento, não foi comprovado nos autos.

Prossegue alegando que a manutenção da decisão de origem implica em violação ao princípio da efetividade da execução, e representa indevida ampliação da regra da impenhorabilidade, em prejuízo do credor exequente. Cita que o recorrido possui padrão de vida elevado, com renda média mensal de R$ 10.000,00, plano de saúde de elevado custo, múltiplos financiamentos voluntariamente contraídos e histórico de aquisições de alto valor, o que indicaria capacidade financeira incompatível com o alegado estado de vulnerabilidade.
Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 283241389).

A juíza
a quo
prestou as informações (id.

291690370), mantendo a decisão.

Decurso do prazo sem contraminuta (id. 289644363).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Urbano Soares dos Santos ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Soli Alves Frota, objetivando a satisfação de crédito atualizado no valor de R$336.832,97, decorrente de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel situado no município de Colíder/MT.

Alega, em apertada síntese, que o devedor deixou de honrar o pagamento do saldo devedor contratado, no montante de R$ 230.000,00, não adimplindo as parcelas pactuadas, vencidas em janeiro e fevereiro de 2022, acrescidas de encargos moratórios, o que motivou a propositura da ação executiva.

Durante a regular tramitação do processo, o exequente requereu a penhora
online
por meio do sistema Sisbajud.

A d. Juíza deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, resultando na constrição da quantia de R$ 29.546,75 (id. 186392852).

Na sequência, o executado apresentou impugnação ao bloqueio judicial (id. 184795451), alegando, em síntese, que o valor constrito seria impenhorável, por se tratar de verba de natureza alimentar indireta, oriunda de benefícios previdenciários, aposentadoria complementar e empréstimo consignado contratado para sua manutenção e sobrevivência, incluindo gastos do plano de saúde decorrentes de contrapartida de sua internação hospitalar.

O exequente, então, apresentou réplica à impugnação, rebatendo as alegações de impenhorabilidade (id. 186134470).

A magistrada
a quo
, acolhendo os argumentos do devedor, determinou o desbloqueio da quantia penhorada reconhecendo a proteção da verba pela regra da impenhorabilidade, mesmo sendo ela oriunda de empréstimo consignado, em razão da comprovação da sua destinação à subsistência e despesas essenciais com tratamento médico e manutenção da família. (id. 186301139).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que o valor desbloqueado não está abarcado pela cláusula de impenhorabilidade, pois não se trata de salário, aposentadoria ou pensão, mas sim de mútuo bancário voluntário, de natureza jurídica estritamente contratual. Argumenta que os valores decorrentes de empréstimo bancário não estão abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, salvo quando demonstrada, de forma concreta, sua destinação à subsistência familiar, o que não foi comprovado nos autos.

Sustenta, ainda, que admitir a tese do agravado comprometeria a efetividade do processo executivo, frustrando a satisfação do crédito.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da penhora sobre os valores bloqueados via Sisbajud.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a liberação do valor bloqueado na conta do executado.

In casu
, o valor constrito, no importe de R$ 29.546,75, foi bloqueado em conta bancária do executado tendo como origem, conforme os autos demonstram (id. 184796711), o empréstimo consignado contratado pelo agravado junto ao Banco do Brasil.

Logo, a controvérsia está em definir se o valor oriundo de mútuo bancário, ao ser utilizado para custeio de despesas pessoais e essenciais do devedor, pode excepcionalmente ser protegido pela impenhorabilidade.

Analisando detidamente os autos, tenho que os documentos colacionados demonstram que o executado aufere proventos líquidos mensais de aposentadoria e previdência complementar em torno de R$ 5.000,00, após os descontos regulares incidentes sobre a sua remuneração.

Ainda, verifica-se que os valores objeto do bloqueio judicial foram depositados em sua conta bancária em decorrência de empréstimo contratado junto ao Banco do Brasil, cujas parcelas estão sendo amortizadas até o ano de 2030 (id.

184796712).

Por outro lado, também consta a existência de gastos expressivos, como o plano de saúde mantido junto à CASSI, no valor de R$ 6.873,75, decorrente de coparticipação (contrapartida), devido à internação hospitalar sofrida pelo devedor, em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC), reforçando a tese defendida de que o recurso proveniente do empréstimo foi realizado e utilizado para fazer frente às despesas essenciais e de caráter alimentar, tanto para a manutenção de sua saúde quanto de sua família.

A propósito, nesse ponto, bem destacou a douta magistrada,
in litteris:

“É cediço que o valor oriundo do empréstimo consignado realizado pelo executado e que é depositado na conta bancária, por si só, não gera o direito à impenhorabilidade a impedir o bloqueio judicial. No entanto, demonstrando o executado que tais valores são necessários para gastos de natureza alimentar, de saúde e de educação, próprios a garantir a manutenção familiar, cumpre reconhecer a impenhorabilidade sobre os valores.

Vê-se que na data de 25/11/2024 o executado recebeu o valor de R$ 53.394,42, decorrente de empréstimo pessoal e que na data houve o bloqueio no valor de R$ R$ 29.546,75, junto à sua conta no Banco do Brasil, na qual o executado recebe proventos de aposentadoria.

No atual momento, a conta salário recebeu um aporte externo, oriundo de um contrato de empréstimo consignado, sendo que estes valores são que, aparentemente, sofreram a penhora e bloqueio.

Analisando a jurisprudência, em especial do STJ, é assente que os valores oriundos de empréstimo consignado possam possuir a proteção da impenhorabilidade, se demonstrada a manutenção para o sustento próprio ou da família. Cita-se: "REsp 1860120 / SP RECURSO ESPECIAL 2020/0024062-9 - Ministro Francisco Falcão - 08.09.2020 (...) VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020."

Analisando-se as despesas mencionadas pelo executado, apresentadas como justificativas para o empréstimo tomado, observa-se que no mês de fevereiro foram descontados de sua conta R$ 2.085,40, decorrente de empréstimo, R$ 1.042,50, decorrente de financiamento, R$ 2.406,20 decorrente de financiamento, vê-se, ainda descontos decorrentes de pagamento de conta de energia, de água, de seguro, bem como diversas compras de supermercado e posto de gasolina, anexou, ainda, despesa a ser cobrada no mês de fevereiro, decorrente de contrapartida do plano de saúde CASSI, no valor de R$ 6.873,75, comprovando, também, que em decorrência de problemas de saúde, deu entrada no hospital em 09/01/2025 e teve alta em 23/01/2025, conforme atestado médico de id. 184798110.

E continuando a análise, aparentemente tais despesas são necessárias para a manutenção do próprio sustento ou da família, já que correlatas com a educação, moradia e saúde, que guardam proteção constitucional a teor do disposto no artigo 6o da CF.

Desse modo, entende-se que a parte-executada demonstrou que os valores tomados em empréstimo visam à quitação de despesas necessárias para o próprio sustento e o da família, incluindo despesas de saúde
.
” (id. 186301139).

Assim, embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado comprovar que os recursos advindos do mútuo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.

A propósito, cito o entendimento do c.
STJ

in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.

[...]

2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3 . A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família
. 5 . Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. 6. Recurso especial parcialmente provido.
” (REsp: 1820477/DF, Terceira Turma, Relator. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.05.2020 - destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

[...].

V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família.

VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820 .477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.
[...].”
(REsp: 1860120/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, j. 08.09.2020 - destaquei).

No mesmo sentido, tem decidido os Tribunais pátrios:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DA DEVEDORA – CONSTRIÇÃO SOBRE O SALDO – INVIABILIDADE – VALOR UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA EXECUTADA - PROVA DA INDISPENSABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – PENHORA IMOBILIÁRIA SUFICIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, é possível a proteção da impenhorabilidade mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor.

II - Uma vez determinada a penhora imobiliária, não subsiste razão para a manutenção da penhora sobre o montante derivado do recebimento do empréstimo, imprescindível para o tratamento de saúde da devedora
.
” (RAI n.o10166959220248110000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.08.2024 - destaquei).

“[...].
Os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, são penhoráveis, mas, se o executado comprovar que os recursos advindos do empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.
Precedentes: STJ, REsp 1860120/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020; TJPR . 6a C.C. 0024442-77.2021 .8.16.0000. Rel .: Desembargador Renato Lopes de Paiva. J. 02.08 .2021. (TJPR - 6a C.Cível - 0005341-20.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J . 30.05.2022)”
(TJPR, RAI n.o 0005341-20.2022.8.16.0000, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Smirne Diniz, j. 30.05.2022 - destaquei).

“[...]
O legislador buscou proteger as verbas de natureza alimentar percebidas pelo indivíduo, com o propósito de garantir um patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor. Evidenciado que uma parcela dos valores bloqueados provem de empréstimo consignado destinado ao sustento da devedora e de sua família, a impenhorabilidade da quantia correspondente deve ser reconhecida. Consequentemente, torna-se imperativo determinar o desbloqueio e a restituição do respectivo valor à executada
.”
(TJMG, RAI n.o 07327784220238130000, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Leite Praça, j. 10.08.2023 – destaquei).

Por fim, cabe ainda destacar que o próprio exequente noticiou nos autos de origem (id. 153790500), que já providenciou a averbação da certidão premonitória junto à matrícula de imóvel n.o 26.326, do CRI de Colíder, de titularidade do executado, nos termos do art. 828 do CPC. Esse dado revela, com a devida vênia, que há outros meios executivos menos gravosos disponíveis para a satisfação do crédito, o que reforça a adequação da medida adotada pela juíza de origem e a observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025